Tribunal: TJES
Processo: 0005522-44.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005522-44.2017.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO DE PAULA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico. 2. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
REGINALDO DE PAULA
e
REINALDO CARDOSO DA COSTA
, em face da decisão de fls. 382/385-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7075401), devidamente acrescida da decisão de fl. 401 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7075401), prolatadas pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Vitória, que os pronunciou como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7075401), em resumo, que:

[...] no dia 08 de dezembro de 2004, na Rua Boa Esperança, Bairro São Pedro V, município de Vitória-ES, o denunciado Reinaldo, na companhia do autor Eloir de Paula Souza (beneficiado pela prescrição), a mando do denunciado Reginaldo, todos agindo com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima Antônio Silva de Souza, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 38, causa eficiente para a morte.

Emerge dos autos que, no dia e local dos fatos, os denunciados foram até o bairro São Pedro V para localizarem a vítima, momento que a encontraram, se aproximaram de Antônio, efetuando diversos disparos em sua direção, que terminaram por atingí-lo, tendo os autores evadido-se do local, pois estavam certos da execução.

Quanto aos motivos do crime, demonstra-se que o denunciado Reinaldo e o autor Eloir executaram a vítima mediante recompensa a ser paga pelo denunciado Reginaldo, o mandante do crime, tendo em vista que o último acreditava que Antônio tinha matado seu inquilino.

Por fim, o crime em tela foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela foi surpreendida pela ação dos denunciados, pois estes chegaram repentinamente e, sem nada dizer, atiraram contra Antônio.

Desta forma, os
Denunciados
incorreram nas penas do
artigo 121,
§
2
º
, incisos
I
, e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, [...].

A exordial restou devidamente aditada à fl. 284 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7075401):

[...] considerando as provas colhidas após a instrução criminal, para alterar a narrativa fática da seguinte forma:

Tem-se que o mandante do crime de homicídio foi, na verdade,
REINALDO CARDOSO DA COSTA
. Já o executor do delito foi o réu
REGINALDO DE PAULA
.

Consta nos autos que o réu REINALDO, acreditando que a vítima havia matado seu inquilino, mediante recompensa a ser paga, ordenou que REGINALDO ceifasse a vida da vítima, tendo este cumprido com o combinado.

Assim, requer seja recebido o presente aditamento, exclusivamente para indicar que o mandante do crime foi
REINALDO CARDOSO DA COSTA
e o executor foi o réu
REGINALDO DE PAULA
.

[...].

Pela prática delituosa acima descrita,
REGINALDO DE PAULA
e
REINALDO CARDOSO DA COSTA
foram pronunciados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Em suas razões recursais, as defesas de
REGINALDO DE PAULA
e
REINALDO CARDOSO DA COSTA
requereram as suas impronúncias, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação deles no crime em julgamento.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 11/12, da Certidão de Óbito de fl. 18 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 41/43.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a testemunha Luizete Pereira da Silva, irmã da vítima, ao ser ouvida na fase inquisitorial (fls. 28/29 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401), afirmou ter ouvido da testemunha presencial dos fatos, a sua sobrinha Biliane de Souza Batista (erroneamente nominada como Hilma), que ela teria visto as pessoas de ELOIR DE PAULA SOUZA e
REGINALDO DE PAULA
efetuando disparos de arma de fogo contra seu tio Antônio Silva de Souza, e que a mesma não teria informado isso por ter recebido ameaças,
in verbis
:

[...]
I
nquirida disse que ratifica seu depoimento prestado nesta Delegacia no dia 28.12.04, tendo a acrescentar que a cerca de duas semanas, vendo-se ameaçada de morte por ter presenciado o homicídio do irmão da depoente a sobrinha da depoente de prenome HILMA, resolveu contar para a depoente e demais familiares, como realmente aconteceu os fatos e quem eram os autores do crime; Que a HILMA, disse que estava vindo do supermercado junto com a vítima, sendo que caminha mais um pouco a frente e quando virou para entrar em uma rua, escutou disparos de arma de fogo, quando deu alguns passou e viu as pessoas de ELOIR DE TAL e seu irmão cujo nome a depoente não sabe informar, de armas em punho, efetuando disparos contra a vítima; Que o ELOIR e seu irmão, residem no Bairro São Pedro V, ao lado da farmacia Mateus; Que após o crime o ELOIR e seu irmão passaram a ameaçar a HILMA, chegando a ponto de
colocar a arma em sua cabeça, dizendo que se abrir a boca também vai morrer
; Que não contendes em ameaçar a HILMA, passaram a ameaçar as tias da HILMA de prenome TERCILIA e VILMA; Q
ue diante das ameaças, a HILMA e TERCILIA, mudaram-se para o Município de Vila Velha, não sabendo a depoente precisar o endereço; Que a VILMA, também já esta se preparando para mudar-se, bem como a depoente, pois todos estão sentindo-se em risco, pois sabem que os elementos são capazes de cumprir as ameaças
;
Que a vítima foi assassinada por engano, pois o alvo era o KIM, o qual tinha matado a facadas um dia antes do assassinato do irmão da depoente um rapaz no bairro, mais precisamente no bar da padaria Ebenezer
[...]. (sic).

Nas duas oportunidades que foi ouvida (fls. 86/87 e 235/235-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401), a testemunha Biliane de Souza Batista confirmou o conteúdo das declarações da testemunha Luizete Pereira da Silva.

As testemunhas Tercília Silva de Souza, Vilma Silva de Sousa e Ilma Silva de Souza, ouvidas na fase inquisitorial (fls. 62/63, 65/66 e 67/68 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401), também indicaram a participação das pessoas de ELOIR DE PAULA SOUZA e
REGINALDO DE PAULA
no homicídio de Antonio Silva de Souza, além do envolvimento de
REINALDO CARDOSO DA COSTA
, na condição de mandante, tendo ambas afirmado que a motivação do crime estaria relacionada à morte do nacional de prenome Jonas, funcionário de
REINALDO
, conforme trechos aqui transcritos:

[...] QUE, comparece no Cartório desta especializada para esclarecer fatos ao HOMICÍDIO CONSUMADO em que fora vítima
ANTONIO SILVA DE SOUZA
, fato corrido em data de 08 de dezembro de 2004, em São Pedro V, Vitória-ES; Que, a declarante é irmã da vítima; Que, a declarante alega que seu irmão não residia em Vitória, e sim prestando serviço de colheita de café no interior; Que, na época seu irmão estava passando uns dia na casa de sua ZILZETE; Que, segundo soube ANTONIO no dia do crime, foi acompanhando ZILZETE até o ponto de ônibus com a sobrinha BILIANE, filha de ZILZETE; Que, depois ANTONIO e BILIANE foram até uma padaria que fica em frente ao ponto de ônibus; Que, na volta, estando ANTONIO de bicicleta levando BILIANE no quadro da bicicleta, quando surgiram dois rapazes que passaram a atirar contra ANTONIO, Que, ANTONIO caiu no chão, vido a falecer no local; Que sua sobrinha nada sofre; Que, a declarante após o crime ficou sabendo que foram dois irmãos que mataram ANTONIO; Que, a declarante chegou a ver tais pessoas na rua; Que, lhe foi exibida fotografia de
REGINALDO DE PAULA
onde o RECONHECE SEM MANIFESTAR DUVIDAS como sendo um dos irmãos que segundo comentários executou seu irmão ANTONIO; Que lhe foi exibida fotografia de
ELOIR DE PAULA SOUZA
, o qual também o RECONHECE como sendo um dos irmãos apontados como executores de ANTONIO; Que questionada se sabe informar que foi a motivação do crime, a declarante ficou sabendo que a morte de seu irmão tem a ver com a ver com a morte de um rapaz que morreu poucos dias antes; Que, ainda segundo comentário quem mandou matar seu irmão ANTONIO foi um dono de bar de nome REINALDO, porque o rapaz que foi morto era pedreiro do REINALDO e achava que seu irmã ANTONIO estava envolvido na morte do rapaz junto com QUINHO. [...]. (sic). (Tercília Silva de Souza – fls. 62/63 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401).

[...]
QUE,
comparece no Cartório desta especializada para esclarecer fatos ao HOMICÍDIO CONSUMADO em que fora vítima
ANTONIO SILVA DE SOUZA
, fato corrido em data de 08 de dezembro de 2004, em São Pedro V, Vitória-ES; Que, a declarante alega ser irmã da vítima; Que, seu irmão era lavrador autônomo e trabalhava em colheitas de café, geralmente em Fundão, no período d safra; Que, seu irmão quando vinha visitar a família ficava na casa da declarante; Que, no dia do crime, seu irmão estava na casa de sua irmã ZILZETE; Que, segundo soube, seu irmão saiu de casa na companhia da sobrinha BILIANE para acompanhar ZILZETE até o ponto de ônibus e de lá iria para uma padaria com BILIANE; Que, seu irmão ANTONIO estava na bicicleta de BIBIANE, com BILIANE; Que, após deixar ZILZETE seguiram de bicicleta até a padaria; Que, após deixarem a padaria, seguiram para a residência de ZILZETE e no caminho, dois irmãos que estavam observando ANTONIO saíram a pé os dois e de arma em punho começaram a atirar em ANTONIO; Que, nenhum dos disparos atingiu BILIANE; Que, a declarante ficou sabendo dos fatos por BILIANE e por outras pessoas da região; Que, ainda segundo BILIANE os autores do crime foram dois irmãos que moravam na rua da Padaria onde seu irmão ANTONIO e BILIANE fizeram compras; Que, segundo comentários, a morte de seu irmão tem a ver com a morte de uma pessoa de nome JONAS, que foi morto QUINHO e JONAS era funcionário do dono do bar de nome
REINALDO
que achando que seu irmão tinha envolvimento no crime mandou matar; Que, isto a declarante ficou sabendo através de comentários; Que, a declarante narra que após o crime em que fora vítima se irmão ANTONIO, REINALDO fechou o bar; Que, questionada se sabe o nome dos irmão que executaram ANTONIO respondeu que os conhece por por DANIEL, o qual acredita ser apelido e ELOIR; Que, lhe foi exibida fotografia de
REGINALDO DE PAULA
o qual
RECONHECE SEM MANIFESTAR DÚVIDAS
como sendo a pessoa que conhece pela alcunha de DANIEL, o qual dizem ser um dos irmãos que assassinou seu irmão, a mando de REINALDO dono do bar; Que, lhe foi exibida fotografia de ELOIR DE PAULA SOUZA, o qual o RECONHECE SEM MANIFESTAR DÚVIDAS como sendo o outro irmão, o qual conhece por ELOIR, u dos executores de seu irmão a mando de REINALDO. [...]. (sic). (Vilma Silva de Sousa – fls. 65/66 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401).

[...]
QUE,
comparece no Cartório desta especializada para esclarecer fatos ao HOMICÍDIO CONSUMADO em que fora vítima
ANTONIO SILVA DE SOUZA
, fato corrido em data de 08 de dezembro de 2004, em São Pedro V, Vitória-ES; Que, a declarante afirma que sobrinha da vítima e não se recorda de muitos fatos por ter apenas 12 anos na época; Que, seu tio trabalhava em colheitas de café no interior do Estado e quando vinha para Vitória, ficava na residência de sua mãe; Que, no dia do crime seu tio estava na casa de uma tia de nome ZILZETE, conhecida por ZIL; Que, é do conhecimento da declarante que um dia antes do crime, seu tio ANTONIO saiu para um bar acompanhado de QUINHO e lá chegando QUINHO desferiu um golpe de faca em um rapaz, o qual não sabe declinar quem seja; Que, segundo soube no dia seguinte seu tio saiu de bicicleta na companhia de BILIANE acompanhando ZILZETE até o ponto de ônibus; Que, segundo sou ao retornar para a residência de ZILZETE, dois rapazes armados passaram a atirar contra seu tio; Que, BILIANA nada sofreu, mas seu tio veio a falecer no local; Que, ficou sabendo que foram dois irmãos moradores do bairro que mataram seu tio; Que, ficou sabendo que o dono de um bar de nome REINALDO havia pago para matar seu tio por achar que ele teve envolvimento na morte do rapaz cujo autor foi QUINHO; Que, lhe foi exibida fotografia de
REGINALDO DE PAULA
o qual
RECONHECE SEM MANIFESTAR DÚVIDAS
como sendo a pessoa que conhece pela alcunha de DANIEL, o qual dizem ser um dos irmãos que assassinou seu tio, a mando de REINALDO dono do bar; Que, lhe foi exibida fotografia de
ELOIR DE PAULA SOUZA
, o qual
RECONHECE SEM MANIFESTAR DÚVIDAS
como sendo o outro irmão, o qual conhece por ELOIR, u dos executores de seu tio a mando de REINALDO. [...]. (sic). (Ilma Silva de Souza – fls. 67/68 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401).

Ouvidas em juízo (fls. 232/232-verso, 233/233-verso e 234/234-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7075401), as referidas testemunhas confirmaram o teor das suas declarações.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de fortes indícios da autoria e participação dos acusados
REGINALDO DE PAULA
e
REINALDO CARDOSO DA COSTA
no crime de homicídio perpetrado contra a vítima Antonio Silva de Souza.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa dos mesmos.

Ainda, acerca da alegação defensiva de que nos autos somente haveria prova baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, cumpre destacar que essa modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico.

Sobre a possibilidade de se admitir como prova a testemunha indireta, saliento o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). [...]. (TJES; APCr 0003049-17.2011.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/03/2021; DJES 03/05/2021).

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes
REGINALDO DE PAULA
e
REINALDO CARDOSO DA COSTA
, no sentido de que eles teriam praticado e/ou participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia deles.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa, quanto em juízo, embasando a pronúncia dos réus pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)